Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717740-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE AMARAL DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDEMILSON ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 93292125 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença travado entre MARLENE AMARAL DE SOUSA e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o ingresso do agravante na lide, porquanto, segundo o entendimento apreendido no particular, tal pedido já fora negado pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente ROMEU GONZAGA NEIVA, por meio do despacho de ID 18359507 do Proc. no 0708506-68.2018.8.07.0018, por entender que no caso não cabia a postulada intervenção de terceiro, e que tal pretensão deveria ser deduzida no momento oportuno, distinto daquele no qual o processo ainda se encontrava em fase recursal. O agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, que tem direito ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes do trabalho que desenvolveu no Proc. no 0708506-68.2018.8.07.0018 antes da revogação do mandato que lhe fora outorgado pela agravada MARLENE AMARAL DE SOUSA. Aponta a negativa de seu pleito pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente ROMEU GONZAGA NEIVA no Proc. no 0708506-68.2018.8.07.0018, e afirma que, aguardado o momento oportuno referido no despacho de ID 18359507 – trânsito em julgado –, agora, vem cobrar os honorários advocatícios aos quais faz jus. Aduz que “[o] juiz a quo não acatou o pedido, sob argumento de que deveria ser pelo meio adequado, e determinou a remessa do feito ao arquivo. Pois bem, nesse intervalo cumpre mencionar que já vinha tramitando em outros juízes execuções de título ajuizadas pelo agravante em desfavor da agravada Marlene, referente a honorários não pago sem outros feitos. As execuções mencionadas, restaram infrutíferas, e como a Agravada Marlene possui crédito nos autos, não restou alternativa ao agravante se não requerer a penhora nos rostos destes autos.” E acrescenta: “(...) conforme entendimento do juízo a quo em momento anterior que afirmou que o Agravante deveria requerer a reserva dos honorários em meio adequado, o Agravante requereu o Cumprimento de sentença ID Num. 93001749 - Pág. 1) Atualizou a condenação fixada em sentença que corresponde o Valor Total Atualizado: R$ 49.622,88 e requereu o Cumprimento no valor de R$ 35.421,20 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), referente ao crédito que lhe pertence, sendo os honorários contratuais de 15% do valor devido Sra Marlene, 10% de honorários sucumbenciais fixados na sentença, haja vista que atuou até a apresentação das Contrarrazões, e os valores penhorados no roso dos autos.” Nesta conjuntura, assevera que “[c]om o pedido de instauração da fase executiva, além dos honorários referentes ao feito, o Agravante é detentor de grande parte da verba, oriundo da penhora no rosto dos autos.” Desenvolve raciocínio sobre a incidência do instituto da sub-rogação de parte do crédito reconhecido em favor da agravada MARLENE AMARAL DE SOUSA. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de tutela de urgência de modo que seja reformada, de plano, a decisão recorrida, com o prosseguimento do feito na origem. No mérito, requesta pelo provimento da pretensão reformatória “(...) para que seja recebido o Cumprimento de Sentença do Agravante exclusivamente na verba que lhe pertence.” (ID 26150527) É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) em causa própria, com a comprovação do recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 26150528 e 26150529), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O recorrente almeja, de pronto, a antecipação da tutela recursal. E como o próprio dispositivo legal supratranscrito diferencia concessão de efeito suspensivo de antecipação da pretensão recursal, em alinho com o princípio da celeridade, efetividade e fungibilidade, no caso vertente, apenas concederei o efeito suspensivo ativo, porquanto a medida antecipatória postulada, pelo seu caráter eminentemente satisfativo, exige um elevado grau de verossimilhança, o qual, no meu sentir, demanda uma mais ampla cognição da demanda com a participação isonômica e dialética das partes na construção do provimento jurisdicional. Assim, levando-se em consideração que o parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, reputo plausível e justificada a concessão de efeito suspensivo ativo. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal –, o provimento do recurso se mostra provável, pois o art. 24, §1o, da Lei no 8.906/1994 disciplina que “[a] execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” Ainda que admitida eventual execução autônoma dos honorários advocatícios, ao advogado, por lei, lhe foi facultada também a possibilidade de execução nos próprios autos da ação principal, se assim lhe convier. No caso à baila, embora o Excelentíssimo Desembargador Presidente ROMEU GONZAGA NEIVA, no despacho de ID 18359507 do Proc. no 0708506-68.2018.8.07.0018 tenha, naquela oportunidade, indeferido o pedido de ingresso do recorrente naquela lide com o viso de garantir seu direito à reserva de futuros honorários advocatícios, salvo melhor juízo, não reputo que aquele indeferimento estenda seus efeitos para a fase executiva do julgado. O cumprimento de sentença ainda tramita perante o Juízo de primeiro grau, e conquanto haja a possibilidade de o advogado agravante promover a cobrança dos honorários por meio de procedimento autônomo, até por questão de celeridade, eficiência e efetividade, prima facie, não vislumbro óbice ao manejo de pedido de natureza executiva para pagamento de valores a ele devidos a título de honorários advocatícios juntamente com a cobrança do débito principal pela agravada MARLENE AMARAL DE SOUSA. À guisa de orientação na solução dessa controvérsia, calha abeberar-se de posicionamentos jurisprudenciais emanados deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, apontam no sentido de reconhecer ao advogado o direito de executar os créditos que lhe são devidos da forma que melhor o convier. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO NO PROCESSO. COMPROVADA. VALORES DEVIDOS. 1. Patente a legitimidade do advogado agravante, na condição de terceiro prejudicado (art. 996 do CPC), discutir questão referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo sido preterido em razão de acordo posteriormente entabulado pelas partes. 2. Os honorários constantes na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-los, inclusive nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier. 3. Comprovada a atuação do causídico no feito, quando da fixação da verba honorária em questão, esta lhe é devida a teor do que dispõe o §14 do artigo 85 do CPC, não podendo ter ilidido seu direito, em razão de rescisão de contrato trabalhista com a empresa patrocinada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1315159, 07419715420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIMENTO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 26 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL (EOAB) - Lei 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. 1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a respectiva impugnação, reconhecendo o excesso de execução em relação ao valor indicado a título de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. 2. A legitimidade para o cumprimento de sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é concorrente entre a parte e seu causídico. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1225715, 07192097820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, por sua vez, brota do potencial arquivamento dos autos. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida e, por consequência, também das demais antecedentes que ordenam o arquivamento do feito (v.g., as de IDs 92064966, 90792364, 891699025), até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator